Tribunal: STF
Processo: ARE 1371376
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS NS. 1.342/2000 E 1.892/2012. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (JUNHO/2012 A FEVEREIRO/2016) E GRATIFICAÇÃO TEFCD PAB’ (MAIO/2013 A JANEIRO/2018). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, A FIM DE CONDENAR O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS DUAS VERBAS, PORÉM EXCLUINDO DA INDENIZAÇÃO O PERÍODO PRESCRITO. RECURSO DO RECLAMADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA (FLS. 56/57) ATESTA QUE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO RECLAMANTE – COLETA, EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PRODUTOS APREENDIDOS EM FISCALIZAÇÕES DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ESTÃO ‘ENQUADRADAS COMO INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%)’. ADEMAIS, O DÉBITO FOI RECONHECIDO EM DOCUMENTO EMITIDOPOR CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FL. 15). DIREITO AO REFERIDO ADICIONAL EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DE OUTRA BANDA, IMPERIOSO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO RECLAMADO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ‘TEFCD PAB’. ISSO PORQUE O INCENTIVO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NÃO ABRANGE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, MAS APENAS OS QUE ‘ESTIVEREM EM EXERCÍCIO NA ÁREA FIM’ (ART. 24-D, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.342/2000), NÃO SE ENQUADRANDO AÍ A FUNÇÃO DE MOTORISTA. NÃO BASTASSE ISSO, A LEI MUNICIPAL Nº 1.892/2012, EM SEU ART. 29, ESCLARECEU AINDA MAIS A INTENÇÃO DO LEGISLADOR, DECLARANDO QUE ‘É DEVIDO O ADICIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AVS) AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE ATUAREM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL’. POR NÃO SER O RECLAMANTE PROFISSIONAL DA ÁREA SE SAÚDE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PAGAMENTO DA CITADA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO PARCIAL MENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO (ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95)” (fl. 1, e-doc. 9). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 5º da Constituição da República (e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta à Constituição da República (e-doc. 13).



    O agravante sustenta que “a matéria versa sobre direito de servidor, e de plano foi mencionada a violação ao direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, e pelo art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil” (fl. 8, e-doc. 14). 



    Argumenta que “restam devidamente prequestionados os arts. 5º, LV/XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal“ (fl. 9, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. A Turma Recursal de origem concluiu que o agravante não é profissional da área de saúde e, portanto, nos termos do art. 24-D da Lei municipal n. 1.342/2000 e art. 29 da Lei municipal n. 1.892/2012, não faz jus ao pagamento da gratificação TEFCD PAB (e-doc. 9).



    A pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis municipais ns. 1.342/2010 e 1.892/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.320.664-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ARTIGO DE LEI MUNICIPAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 643.164-AgR-segundo-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO E NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS MUNICIPAIS N. 2.112/2010 E 2.146/2010 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 31/2015. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – adequação das medidas de contenção – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.346.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerada a sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 995.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora